Tribunal: STF
Processo: Rcl 42001
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Três Corações nos autos do Processo 0001276-58.2010.5.03.0147, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046 da repercussão geral. 
     Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a validade de norma jurídica criada em sede de negociação coletiva, que limita a base de cálculo utilizada no cálculo do adicional de periculosidade pago aos empregados do setor elétrico.
    Sustenta, nesse sentido, que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral (ARE 1.121.633), em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Narra que formulou pedido pretendendo a suspensão do processo, à luz da determinação contida no ARE 1.121.633, mas o Juízo reclamado indeferiu a suspensão pleiteada, sob o entendimento de que a suspensão não se aplicaria aos processos em fase de execução.
    Argumenta que no paradigma desta Corte em referência não houve delimitação quanto à fase do processo que se refere o termo pendente, aduzindo que “mesmo que os presentes autos se encontrem em fase de execução definitiva, tem-se que a decisão da presente Corte poderá repercutir na exigibilidade do título executivo, motivo pelo qual a suspensão é a medida que se impõe para que seja garantida a segurança jurídica”. 
    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “o entendimento desta Corte, em relação às hipóteses de suspensão nacional, tem sido o de conceder interpretação mais ampla, para considerar as lides que envolvem a temática, mesmo que a decisão recorrida por meio de apelo extremo tenha aplicado óbice de natureza processual à análise do mérito”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de sobrestar em definitivo do Processo 0001276-58.2010.5.03.0147, até julgamento final do ARE 1.121.633. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 02/05/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.046.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC. 
    In casu, verifica-se que trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada por empregado da CEMIG, ora reclamante, na qual pleiteia, dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, mediante questionamento da validade de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que reduz a base de cálculo para pagamento do referido adicional.
    Nesse cenário, tenho que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE 1.121.633 não guarda similitude fática com o caso concreto. Isso porque, enquanto o paradigma em referência cinge-se à validade de norma coletiva sobre direito não assegurado constitucionalmente, nos autos da reclamação trabalhista em que proferido o decisum impugnado, o direito defendido e constante da cláusula objurgada (adicional de periculosidade) é assegurado por norma constitucional (art. 7º, XXIII) não abarcado, portanto, pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Em idêntico sentido foi a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Reclamação 39.988, DJe de 1/6/2020, cuja CEMIG, ora reclamante, também figurava no polo ativo da lide, na qual assentou:
    “A reclamada sustenta ser indevida a condenação em diferenças salariais, pois entende válida a norma coletiva mediante a qual se estipulou o salário-base como a base de cálculo do adicional de periculosidade do reclamante eletricitário. Indica violação do artigo 5º, inciso II e 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal.
      O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de “Base de cálculo do adicional de periculosidade dos empregados do setor de energia elétrica”.
    Tal entendimento foi consagrado no RE-602.162, da relatoria da Min. Ellen Gracie, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao “Tema 245” do ementário ” (g.n.)
    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.
    A questão discutida na decisão reclamada diz respeito à integração ao salário dos valores pagos a título de "salário-base como a base de cálculo do adicional de periculosidade do reclamante eletricitário", tema distinto da hipótese de suspensão.
    Essa distinção foi recentemente anotada no julgamento do ARE 1.166.867, 2ª T, j. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle“.
    No mesmo sentido e também envolvendo a concessionária ora reclamante: Rcl 40.332, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/5/2020.
    Destarte, constata-se que inexiste aderência estrita entre o que decidido no paradigma tido por violado e o ato ora reclamado, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, razão pela qual, no ponto, a presente reclamação não merece ser acolhida. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei) 
    “[...]
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    […]
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Reclamação 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008, grifei)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassada a medida liminar anteriormente concedida e prejudicado os Embargos de Declaração manejados contra a decisão cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente